Tribunal: TJPA
Processo: 0812701-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812701-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PABEL - PARAGOMINAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA REQUERIDA.
COMPENSAÇÃO AO CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO DE ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL 593.849/MG. TEMA 201 E DECRETO ESTADUAL Nº 2.303/2018. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO A SER PROTEGIDO. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213/STJ. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA DECISÃO JUDICIAL SOMENTE ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia 31 de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 31 de outubro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por PABEL - Paragominas Distribuidora de Bebidas Ltda. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13764509, que concedeu em parte a segurança requerida, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE IN
DEFERIU O
PEDIDO DE LIMINAR REQUERIDO
. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
WRIT
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. REJEITADAS. PREFACIAIS DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. COMPENSAÇÃO AO CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO DE ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL 593.849/MG. TEMA 201 E DECRETO ESTADUAL Nº 2.303/2018. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO A SER PROTEGIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 12629565, págs. 1/7), a recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Frisou que buscou obter a declaração do crédito desde o ajuizamento da demanda e durante a tramitação do MS, assim como dos cinco anos anteriores, com a correção monetária, bem como a imediata transferência para o terceiro substituto tributário.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, no sentido de que fosse reformada a decisão monocrática recorrida, declarado o direito à compensação do indébito recolhido a maior em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14353362), aduzindo a impossibilidade de efeitos pretéritos no mandado de segurança, conforme entendimento sintetizado no enunciado da súmula nº 213 do STJ.

Fala que o STJ pacificou entendimento de que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, sintetizado na súmula 269/STJ.

Explica que, conforme entendimento da Súmula nº 271, a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Diz que, conforme o § 4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 deixa evidente, não pode ser conferida à sentença de mandado de segurança efeitos patrimoniais pretéritos, senão a partir da sua impetração.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Defende a impossibilidade de transferência do crédito a terceiros sem a observância da legislação estadual.

Pugna, ao final, pelo seu desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

Inicialmente quanto ao argumento da recorrente sobre a aplicação da compensação aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do
writ
, vislumbro que não merece prosperar, uma vez que o mandado de segurança constitui meio processual de pretensão para concessão de direito líquido e certo, sendo, assim, possui cunho meramente declaratório, não produzindo efeitos patrimoniais pretéritos, cuja persecução deve ser promovida administrativamente ou pela ação própria, a teor do que dispõe as súmulas 269 e 271 do STF.

“Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Portanto, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 213/STJ. II - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.032.984/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; AgRg no AREsp 593.508/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015. I e III – Omissis. ( AgInt no REsp 1770495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1911513/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)”.”.

Desse modo, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, resrtingindo-se o direito da impetrante aos fatos geradores realizados após o ajuizamento do
writ
.

Em relação à pretensão da recorrente a possível cessão/transferência do crédito de ICMS/ST
para o terceiro substituto tributário, qual seja,
a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., apesar de a decisão monocrática não ter se manifestado sobre esse ponto, verifico que a alegação não merece prosperar. Explico.

Segundo orienta do art. 506 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo, não atingindo terceiros que não compõem a lide, assim o direito pressupostamente concedido no julgamento deste
mandamus
deve ser aplicável apenas à empresa impetrante, ora agravante,
PABEL - Paragominas Distribuidora de Bebidas Ltda., não podendo seus efeitos serem ampliados para o terceiro substituto tributário, qual seja,
a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. Eis o que reza o dispositivo antes citado:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

No direito brasileiro existe permissivo legal para compensação de créditos tributários, porém desde que atendidas as exigências legais.

Sobre o tema, no que tange à transferência a terceiros do crédito a restituir, o artigo 665-F do RICMS/PA impõe duas condicionantes, vejamos:

Art. 665-F. A transferência a terceiros de crédito decorrente da restituição de que trata este Título
depende de autorização expressa do Secretário de Estado da Fazenda
e
somente poderá ser utilizada pelo adquirente para quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa
.” (grifei).

À vista disso, impossível o acolhimento do pedido de transferência do crédito de ICMS/ST
para o terceiro substituto tributário
.

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ICMS-ST. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICADA. BASE DE CÁLCULO MAIOR QUE A EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 201 DO STF E DECRETO ESTADUAL Nº 2.303/2018. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 271/STF. 1- Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, no qual o impetrante visa ao direito à restituição de ICMS pago a maior no sistema de substituição tributária; 2- A impetrante comprova suas atividades comerciais de venda de bebidas, logo se sujeita ao regime de substituição tributária progressiva e à possibilidade de recolhimento de tributo a maior decorrente da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetiva, o que faz demonstrar seu direito de buscar seu suposto direto em juízo. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 3- Nos termos do §3º do art. 6º da Lei nº 12.016/09, entende-se por autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática; o impetrado, portanto, tem legitimidade passiva para a presente ação mandamental, conforme dita o caput do art. 665-E do Dec. 2.303/18, segundo o qual os pedidos de ressarcimento de ICMS devem ser analisados e deliberados pelo Secretário de Estado da Fazenda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4- O pedido de ressarcimento de valores depende da pertinência da segurança pretendida, não merecendo análise em fase preliminar. Preliminar de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita prejudicada; 5- No mandado de segurança preventivo em matéria tributária, para que se torne cabível, não é necessário que esteja consumado o fato imponível; bastando que decorra a conduta prevista na hipótese de incidência, com o iminente risco de dano. Preliminar de inexistência de ato coator rejeitada; 6- A pretensão, na presente ação mandamental, não é a apuração de valores porventura pagos a maior, mas sim ver estabelecido o direito à restituição quando efetivado recolhimento a maior em razão de a base de cálculo ser inferior à presumida, o que não se permitia até o evento do Tema 201/STF. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada; 7- A Corte Suprema, nos autos do RE 593.849/MG, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 201), de relatoria do Min. Edson Fachin, entendeu que, no regime da substituição tributária, deve prevalecer o valor real da operação com o consumidor final, reconhecendo o direito à restituição da diferença de ICMS em todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado; 8- No âmbito estadual, passou a ser concebida a restituição, que pode se dar na compensação com débito; na forma de crédito a ser utilizado na escrituração fiscal própria; ou em espécie (art. 665-E, incisos I a III do Regimento Estadual do ICMS aprovado pelo Dec. nº 4.676/2001, com alteração dada pelo Dec. nº 2.303/2018); 9- O direito da impetrante restringe-se aos fatos geradores presumidos realizados após o ajuizamento deste mandamus, data posterior à nova orientação jurídica, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF; 11- Segurança parcialmente concedida; sem honorários a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA 08127244120208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/08/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2022).”.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pela agravante, as teses suscitadas por ela foram devidamente analisadas quando do julgamento do
writ
, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

Com efeito, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“A questão delineada no presente feito diz respeito, em síntese, ao direito de compensar e/ou ser restituída dos valores de ICMS recolhidos em substituição, com base de cálculo a maior, de acordo com entendimento firmado no Tema 201/STF.

Sabe-se que, na substituição tributária, ocorre a troca do sujeito passivo da obrigação pelo substituto tributário, havendo deslocamento temporal da incidência do tributo.

A Suprema Corte ao apreciar o § 7º do art. 150 da Constituição Federal definiu ser possível a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva ou para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Art. 150 [...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Sobre o tema da substituição tributária progressiva ou para frente pertinente ao ICMS, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG, submetido ao regime da Repercussão Geral (Tema 201), consolidou o entendimento de que:

"é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida"

...

Além disso, na linha do julgamento do RE nº 593.849-MG, no âmbito estadual, foi editado o Dec. nº 2.303/2018 alterando o Regimento Estadual do ICMS (Decreto nº 4.676/2001) passando a ser concebida a restituição, que pode se dar na compensação com débito; na forma de crédito a ser utilizado na escrituração fiscal própria; ou em espécie (art. 665-E, incisos I a III), bem como na Instrução Normativa SEFA Nº 21 DE 27/11/2018.

Desse modo, para a realização do procedimento de ressarcimento, deve ser obedecido o regramento do Regimento Estadual do ICMS (aprovado pelo Dec. nº 4.676/2001 e respectivas alterações), não cabendo, pois, a este juízo, determinar qualquer ressarcimento ao alvedrio da legislação pertinente.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada para declarar o direito da impetrante, no sentido de garantir-lhe a restituição/compensação de créditos do ICMS, a partir da impetração da segurança, conforme o teor do Tema 201/STF, entretanto esse direito deve ser exercido em conformidade com o procedimento disciplinado na legislação estadual, tudo nos termos da fundamentação lançada.

...”.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 31 de outubro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2023